Tribunal: TJBA
Processo: 8001351-46.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001351-46.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JESSICA DA SILVA CERQUEIRA

Advogado(s)
:
BRUNO JOSE DE SANTANA NETO

AGRAVADO: INVESTPREV SEGURADORA S.A. e outros

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PENDÊNCIA DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença, indeferiu pedido de expedição de alvará para levantamento de valores depositados em conta judicial.

2. A decisão agravada fundamentou-se na pendência de julgamento de agravo em recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça e na necessidade de resguardar a reversibilidade da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o levantamento de valores em cumprimento provisório de sentença quando pendente de julgamento recurso na instância extraordinária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 520 do Código de Processo Civil autoriza o cumprimento provisório da sentença, inclusive com a prática de atos executivos, como o levantamento de valores, ainda que pendente recurso sem efeito suspensivo.

5. O recurso especial e o agravo em recurso especial não possuem efeito suspensivo automático, conforme art. 995 do Código de Processo Civil, não impedindo a eficácia da decisão recorrida.

6. A controvérsia acerca dos limites da responsabilidade já foi apreciada pelas instâncias ordinárias, inexistindo óbice atual ao prosseguimento da execução.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o levantamento de valores em cumprimento provisório, inclusive sem caução, quando ausente efeito suspensivo do recurso (AgInt no AREsp nº 2.367.253/SP).

8. A alegação de controvérsia sobre o valor não impede sua liberação quando já examinada nas instâncias ordinárias.

9. O risco de irreversibilidade deve ser demonstrado concretamente, não sendo suficiente alegação genérica.

10. A exigência de trânsito em julgado para levantamento de valores desnatura o regime do cumprimento provisório e contraria os princípios da efetividade da jurisdição e da duração razoável do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. É admissível o levantamento de valores em cumprimento provisório de sentença, ainda que pendente recurso na instância extraordinária, desde que ausente efeito suspensivo e não demonstrado risco concreto de irreversibilidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001351-46.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante JESSICA DA SILVA CERQUEIRA e como apelada INVESTPREV SEGURADORA S.A. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .